Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATOS DE INVESTIMENTO. DISTRATOS. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. ZEN CARD LTDA. FORNECEDORA DE CARTÃO PRÉ-PAGO. SOLIDARIEDADE.

I – A r. sentença que não aprecia as teses arguidas em contestação capazes de infirmar a conclusão do julgamento padece de ausência de fundamentação, art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Julgamento procedido nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. IV, do CPC.

II – Diante da rescisão dos termos de adesão à sociedade em conta de participação, por culpa dos réus, o capital investido pelos sócios participantes deve ser restituído integralmente, sem a dedução dos lucros/dividendos pagos anteriormente, que possuem natureza jurídica distinta do capital investido.

III – A ré Zen Card Ltda. firmou contrato de parceria comercial com a ré G44 Brasil S/A, para o fornecimento de serviços de cartão pré-pago, mas não há indícios nem alegação dos autores de que integre a cadeia de serviços financeiros ou o grupo econômico do qual faz parte a sociedade em conta de participação, por isso não é solidariamente responsável pela restituição dos valores pagos pelos autores.

IV – Apelação dos réus G44 Brasil S/A, Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar desprovida. Apelação da ré Zen Card Ltda. provida.